Tribunal: STF
Processo: RE 168756
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO - PISO - FONTE DE CUSTEIO. As
regras contidas nos paragrafos. 5. e 6. do artigo 201 da Constituição
Federal tem aplicabilidade imediata. O disposto no par.  5. do artigo
195 da Lei Maxima não as condiciona, ja que dirigido ao legislador
ordinário, no que  vincula a criação, majoração ou extensão de
beneficio ou serviço da seguridade social a correspondente fonte de
custeio total.